Tribunal: TJES
Processo: 5010402-09.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010402-09.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010402-09.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. PERITO CRIMINAL. DESIGNAÇÃO PARA CARGO DE CHEFIA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA FUNÇÃO GRATIFICADA. ATRIBUIÇÕES NÃO INERENTES AO CARGO OCUPADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é servidora aposentada ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal. Informa que em 01/04/2016 foi designada para exercer a função de Chefe da Seção de Identificação Civil do Departamento de Identificação, recebendo novas atribuições, mas sem a competente contraprestação. Busca, assim, seja o requerido condenado ao pagamento da verba de Função Gratificada – FG PCES-3, em razão do exercício da função durante o período de 01/04/2016 até 13/03/2020.

Em contestação (ID 7639278), o requerido destaca que o cargo de chefia não é uma função gratificada, mas sim inerente à própria função policial, motivo pelo qual o pagamento jamais foi realizado.

A sentença (ID 7639534) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO:

I – RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO incidente sobre a pretensão da Requerente CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA, relativa às verbas remuneratórias anteriores a 27 de abril de 2018, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; e

II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar à Autora CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA a verba de Função Gratificada – FG PCES-3 correspondente ao período compreendido entre 27 de abril de 2018 e 13 de março de 2020, crédito este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810, STF), data a partir da qual o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021; e, via de consequência, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7639536), destacando que o Anexo I da LC Estadual nº 892, de 06 de abril de 2018, não prevê a função gratificada exercida pela Recorrida, a saber, Chefe da Seção de Identificação Civil do Departamento de Identificação.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7639537), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

E analisando os documentos colacionados aos autos, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Em 01/04/2016, por meio da Instrução de Serviço nº 059 a requerente foi designada para exercer a função de Chefe de Seção de Identificação Civil do Departamento de Identificação, conforme ID 7639271.

O ponto nodal da questão é saber se, de fato, a referida designação corresponde a uma função gratificada ou inerente à própria atividade policial. Pois bem. Em que pese a extensa explanação do recorrente, entendo que se trata de uma função gratificada que enseja o pagamento da indenização correspondente.

A LCE nº 892, de 06 de abril de 2018, que rege a Polícia Civil prevê a possibilidade do exercício de função gratificada pelos Agentes de Polícia Civil, Assistentes Sociais, Escrivães, Investigadores de Polícia, Médicos Legistas, Peritos Criminais e Psicólogos (FG PCES-3).

Embora o Anexo I não preveja de forma específica o pagamento da função gratificada ao Chefe de Seção de Identificação Civil, por contemplar apenas o Chefe da Divisão de Suprimentos e Zeladoria, Chefe da Divisão de Controle de Patrimônio, Chefe da Divisão de Engenharia e Manutenção Predial, Chefe da Divisão de Telecomunicações e Chefe da Divisão da Tecnologia da Informação, é certo que o Anexo II prevê 137 vagas para função gratificada aos ocupantes dos cargos FG PCES-3, sem qualquer divisão específica dentro do cargo.

Ora, seria incoerente a Administração Pública designar a autora formalmente para um cargo de Chefia e não pretender retribuí-la em pecúnia pelo desempenho de suas novas atribuições. Lembro, ainda, que a mesma exerceu o mister até sua aposentadoria, em 13/03/2020, segundo a Portaria nº 819/2021 (ID 7639271 - Pág. 2).

Da r. sentença, entendo pertinente destacar:

“Resta evidente, portanto, o direito da Requerente ao recebimento das verbas decorrentes do cargo de chefia, uma vez que a Administração Pública permitiu tal exercício, mediante ato formal de designação, entretanto, não realizou o pagamento da concernente gratificação.

Dessa forma, demonstrado nos autos o efetivo exercício da função de chefia pela Autora, com grau elevado de responsabilidade, não é cabível a retenção da contraprestação devida, sob pena de locupletamento sem causa, caracterizando o enriquecimento indevido em favor da Administração Pública, o que não é possível e legal”.

Assim, não há burla ao princípio da legalidade, considerando que a própria legislação prevê esta possibilidade. Além disso, configuraria típico enriquecimento ilícito da Administração Pública usufruir do serviço prestado pela autora sem o pagamento correspondente. Correta, assim, a determinação de pagamento, respeitado o prazo prescricional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)